Tribunal: TJDFT
Processo: 0001893-11.2010.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001893-11.2010.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Intimem-se as partes para dar regular prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 19 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador